Tribunal: TCU
Processo: 006.910/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de execução descentralizada, cujo objeto era "capacitar e formar multiplicadores em cultivo de camurim em tanque-rede".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, relativa ao termo de execução descentralizada 685631/2015. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Sueo Numazawa e julgar regulares com ressalva as suas contas; 9.2. considerar revéis o Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/1/2016 239.645,00 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); 9.4.2. Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.